Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017293-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CARLOS BATISTA DA SILVA - CPF: 846.018.331-91 (AGRAVADO), GILBERTO BONFIM CAVALCANTI FILHO - CPF: 198.512.428-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1017293-12.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:

CARLOS BATISTA DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE PARCELAS EM VALORES UNILATERALMENTE DEFINIDOS PELO DEVEDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou, em sede de tutela de urgência, o depósito judicial das parcelas vincendas de contrato de financiamento com alienação fiduciária, nos valores que o devedor entende corretos, a fim de afastar a mora contratual e preservar a posse do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação revisional de contrato com alegações de abusividade em encargos financeiros, é cabível o deferimento de liminar para autorizar a consignação judicial das parcelas vincendas em valores inferiores aos contratados, sem prova técnica idônea e em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3. A alegação de abusividade contratual baseada em parecer contábil unilateral não constitui prova suficiente para afastar cláusulas pactuadas, especialmente em sede de cognição sumária, que não permite o contraditório e o aprofundamento probatório.

4. A decisão que autoriza o depósito judicial em valores arbitrados pelo próprio devedor, sem prova inequívoca do excesso ou da urgência, compromete a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

5. Inexistência de risco de dano irreparável apto a justificar a concessão da tutela antecipada, considerando a ausência de demonstração de medida iminente de cobrança ou de apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A autorização judicial para consignação de parcelas vincendas em valores inferiores ao contratado exige prova inequívoca da abusividade dos encargos, não sendo admitida em sede de cognição sumária com base apenas em prova técnica unilateral. 2. Ausente risco de dano grave ou de difícil reparação, é incabível a antecipação dos efeitos da tutela com supressão da exigibilidade integral da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1017293-12.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:
CARLOS BATISTA DA SILVA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
n.º 1011682-69.2025.8.11.0003, ajuizada por
Carlos Batista da Silva
.

Na origem, o agravado pleiteia a revisão das cláusulas contratuais relativas a contrato de financiamento de veículo firmado em
14/08/2024
, apontando possível abusividade nos encargos pactuados, notadamente quanto a juros remuneratórios, capitalização, mora e tarifas.

Em sede de tutela provisória, requereu o direito de efetuar
depósito judicial das parcelas que entende devidas
, como forma de afastar a caracterização da mora, impedir eventual negativação de seu nome e obstar medidas de busca e apreensão do bem.

O MM. Juízo
a quo

deferiu parcialmente
a tutela de urgência, autorizando o autor a
proceder com a consignação judicial das parcelas vincendas
que considera incontroversas, no prazo de cinco dias.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, apontando: (i) a inexistência de
verossimilhança
nas alegações da parte autora; (ii) a ausência de
risco de dano ou perecimento do direito
; e (iii) a irregularidade de se permitir depósito em valor inferior ao pactuado, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a
Súmula 380/STJ
e o artigo
313 do Código Civil
.

Liminar deferida, nos termos da decisão de Id.289898351.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por Carlos Batista da Silva, que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido autoral para autorizar a consignação judicial das parcelas vincendas do contrato de financiamento, nos valores que o próprio devedor entende como corretos.

A decisão recorrida pretende, com isso, assegurar a posse do bem ao consumidor e elidir a mora contratual, mediante o depósito parcial da obrigação contratada.

O recurso é tempestivo, regularmente instruído, e comporta conhecimento.

Passo ao exame de mérito.

O contrato objeto da controvérsia foi firmado em agosto de 2024, tratando-se de típico contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A parte autora da ação revisional afirma a existência de cláusulas abusivas, com destaque para alegações quanto a encargos financeiros supostamente excessivos, como juros remuneratórios, capitalização composta e tarifas embutidas.

Com base nessas assertivas, pretendeu, em caráter liminar, a autorização judicial para efetuar o pagamento em juízo das quantias que entende devidas, afastando os efeitos da inadimplência.

Não obstante o agravado tenha acostado aos autos parecer contábil elaborado por profissional habilitado, o documento apresentado, por sua natureza unilateral e desprovido de chancela judicial, não apresenta força probatória suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de abusividade nos encargos contratuais cobrados, especialmente em sede de cognição sumária.

Ressalte-se que a discussão em torno da suposta abusividade de cláusulas contratuais exige apuração criteriosa, com análise técnica do contrato em sua integralidade, da taxa efetiva de juros, da metodologia de cálculo e dos encargos incidentes, o que somente é viável mediante a instauração do contraditório.

Trata-se de matéria complexa que não pode ser solucionada de forma segura e definitiva nos estreitos limites da cognição sumária, sob pena de comprometer a segurança jurídica das relações contratuais e a própria estabilidade dos negócios.

Não se evidencia, tampouco, situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar, por ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

A contratação é recente e o agravado não demonstrou fato concreto que indique iminência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou adoção de medidas de apreensão do bem, capazes de justificar a intervenção judicial antecipada.

A decisão agravada, ao permitir que o devedor realize depósitos judiciais em valor inferior ao contratado, nos moldes que entende corretos, subverte o equilíbrio do pacto contratual, com fundamento apenas em alegações e prova técnica unilateral, sem o devido contraditório, e desconsiderando o necessário aprofundamento probatório.

Tal medida, ademais, cria risco de insegurança e desincentivo ao cumprimento voluntário das obrigações, em descompasso com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e cassar a autorização de depósito judicial das parcelas vincendas na forma proposta pelo agravado, restabelecendo-se a exigibilidade da obrigação nos moldes originalmente pactuados entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025